Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-84.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INONIMADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE DE MOTORISTA. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. PERÍODO DE INDISPONIBILIDADE E FATURAMENTO DIÁRIO IMPRECISOS. FIXAÇÃO COM BASE NA EXPERIÊNCIA COMUM. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte requerente o valor de R$ 11.209,55 (onze mil, duzentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a título de lucros cessantes, em razão de acidente de trânsito.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega erro de julgamento, afirmando inexistir prova robusta do nexo causal entre o acidente de trânsito ocorrido em 16/05/2024 e a alegada perda de rendimentos do recorrido, ao argumento de que não há prova objetiva da paralisação das atividades. Sustenta, ainda, a ausência de prova idônea dos lucros cessantes, pois a condenação teria se baseado em extratos bancários genéricos, sem identificação da origem das receitas, e em planilha unilateral elaborada pelo recorrido, o que configura lucro meramente hipotético. Aponta erro na metodologia de cálculo, pois a sentença fixou R$ 11.209,55 com base em média diária de R$ 175,14 por 64 dias, sem considerar que se tratava de receita bruta, ignorando custos operacionais. Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a redução substancial do valor indenizatório.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 78419523). A parte recorrida assevera a responsabilidade da recorrente por indenização em razão dos lucros cessantes, pois o automóvel era a principal fonte de sustento do recorrido, sendo suficiente a demonstração da impossibilidade de uso do bem e do prejuízo econômico decorrente. Afirma que os lucros cessantes foram comprovados por extratos bancários, planilhas de rendimento e documentos relativos ao conserto do veículo, e que o valor fixado na sentença reflete a renda habitual do recorrido, já considerando a variabilidade da atividade e os custos operacionais. Refuta a alegação de enriquecimento sem causa, sustentando que a condenação observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e se baseou em provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em definir se estão devidamente comprovados o nexo causal e os lucros cessantes alegados em razão de acidente de trânsito, bem como se o valor fixado a título indenizatório está em conformidade com as provas e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Extrai-se dos autos que, em 16 de maio de 2024, a parte recorrente colidiu com o veículo do recorrido, que se encontrava estacionado na via pública, causando danos materiais que foram reparados pela recorrente mediante acordo verbal. A parte recorrida alega que é motorista autônomo vinculado ao grupo Alfa7 de mobilidade urbana, via WhatsApp, similar ao modelo Uber, e alega ter ficado impossibilitado de trabalhar por 64 dias durante o período de conserto do automóvel, resultando em perda de renda de R$ 11.209,55, haja vista a média de ganhos entre R$ 250,00 e R$ 500,00. A recorrente reconheceu a colisão e afirma ter arcado com os custos do reparo do veículo, mas contesta a responsabilidade pelo pagamento de lucros cessantes, alegando ausência de comprovação do prejuízo econômico e inexistência de nexo causal direto entre o acidente e a suposta perda de rendimentos, bem como excesso no valor pleiteado.
6. Os lucros cessantes consistem na parcela das perdas e danos correspondente àquilo que a vítima razoavelmente deixou de lucrar em decorrência direta do evento danoso, conforme dispõe o art. 402 do Código Civil, integrando a reparação integral prevista nos arts. 927 e 944 do mesmo diploma. Em hipóteses de acidentes de trânsito, a indenização por lucros cessantes é devida quando demonstrado que a conduta ilícita do causador do sinistro resultou na impossibilidade temporária de utilização do veículo ou do exercício da atividade profissional do motorista prejudicado, desde que haja nexo causal entre o evento e a perda de renda.
7. No caso concreto, mostram-se irrelevantes as discussões relativas à dinâmica pormenorizada do acidente, à eventual embriaguez da condutora ou à distribuição de culpa pelo sinistro, uma vez que é incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito e a assunção, pela recorrente, da responsabilidade pelos prejuízos materiais decorrentes do reparo do veículo do recorrido, inclusive com o efetivo pagamento do conserto. Do mesmo modo, não influenciam na solução da controvérsia alegações atinentes a dificuldades financeiras ou a problemas de saúde mental da recorrente, por se tratar de circunstâncias de cunho pessoal, que não afastam o dever de indenizar nem interferem na análise jurídica acerca da existência e da extensão dos lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de utilização do veículo.
8. A configuração do dano material, na modalidade de lucros cessantes, exige prova idônea de que o bem atingido constituía instrumento de trabalho e de que a paralisação ocasionou efetivo prejuízo econômico, admitindo-se a apuração do valor com base em elementos objetivos e critérios de razoabilidade, de modo a assegurar a reparação do dano sem incorrer em enriquecimento sem causa.
9. Os documentos constantes dos IDs 78419368 e 78419369, em consonância com os depoimentos testemunhais colhidos em audiência, demonstram de forma suficiente que a parte recorrida exercia, à época dos fatos, atividade profissional como motorista de aplicativo, utilizando o veículo sinistrado.
10. No tocante ao período de indisponibilidade do veículo, não se verifica nos autos prova idônea e precisa apta a comprovar o tempo efetivo em que o automóvel permaneceu em conserto ou indisponível para uso em razão do acidente, sendo insuficientes, para tal finalidade, os orçamentos de ID 78419367, que não indicam prazo certo de reparo nem permitem aferir a duração exata da paralisação da atividade pelo recorrido.
11. Não obstante, diante da incontroversa ocorrência do acidente e da consequente indisponibilidade do veículo, resta caracterizado o nexo causal entre a conduta da recorrente e a perda temporária da capacidade da parte recorrida no exercício da atividade como motorista, impondo-se a compensação financeira pelos lucros cessantes. Para a adequada quantificação da indenização, impõe-se a definição do período indenizável e da média diária de faturamento.
12. Quanto ao lapso temporal de indisponibilidade, em atenção ao art. 5o, da Lei 9.099/95 c/c art. 375, do CPC, e à vista das fotografias do veículo e dos itens de reparo indicados (IDs 78419367 e 78419371), mostra-se adequado o arbitramento com base na experiência comum, reputando-se razoável o prazo de 30 (trinta) dias para a realização do conserto, período compatível com a extensão dos danos apresentados, não podendo eventual extrapolação ser imputada em desfavor da recorrente, conforme arts. 403 e 884 do Código Civil. Precedente: TJDFT, Acórdãos 1152931, 1775552, 1997682.
13. No que se refere ao faturamento, os extratos bancários juntados evidenciam o recebimento de múltiplas transferências via PIX nos meses de março e abril de 2024 (ID 78419370), compatíveis com a dinâmica de pagamentos descrita para a plataforma de transporte por aplicativo. No entanto, os extratos não permitem, com precisão, a identificação dos rendimentos exclusivamente vinculados à atividade profissional. Ademais, a planilha de rendimentos de ID 78419508 possui reduzido valor probatório, por se tratar de documento unilateralmente elaborado pela parte recorrida, desprovido de qualquer forma objetiva de verificação da exatidão dos valores lançados.
14. Por outro lado, o valor da diária indicado pelo próprio recorrido e acolhido na sentença, no montante de R$ 175,00, revela-se razoável e proporcional, compatível com a realidade econômica da atividade de motorista de aplicativo, já considerado o abatimento médio dos custos operacionais inerentes ao exercício da função, em conformidade com o que dispõe o art. 944, parágrafo único, do Código Civil.
15. Assim, fixado o período indenizável em 30 (trinta) dias e mantido o valor médio diário de faturamento líquido, impõe-se a reforma parcial da sentença para minorar o montante da indenização por lucros cessantes para R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais).
IV.DISPOSITIVO
16. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de reduzir a indenização por lucros cessantes ao montante de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), mantidos os demais termos da sentença.
17. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
18. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte recorrente, com a finalidade de representá-la na interposição de recurso (ID 78419495), nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 375; CC, arts 186, 402, 403, 884, 927 e 944; Lei no 9.099/95, Art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1152931, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 28.02.2019; Acórdão n. 1775552, Rel. Daniel Felipe Machado, Rel. Designado Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09.10.2023; Acórdão n. 1997682, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12.05.2025.